Tribunal: TJES
Processo: 5007648-63.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007648-63.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATHEUS CODECO DA SILVA

APELADO: ELETROZEMA S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTO COM DEFEITO. PRAZO DE 30 DIAS PARA REPARO. AUSÊNCIA DE PROVA DO TERMO INICIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO NÃO FORMULADA NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais. O autor pleiteava a substituição de televisor defeituoso ou a restituição do valor pago (R$ 1.362,73), além de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. O juízo de origem indeferiu os pedidos, por ausência de comprovação do descumprimento do prazo legal de 30 dias para reparo. Na apelação, além da repetição do pedido de danos morais, o autor postulou pela primeira vez a restituição em dobro do valor pago, o que motivou a suscitação de preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de restituição em dobro formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada; (ii) apurar se a conduta da ré ao efetuar a troca do produto em 41 dias configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de restituição em dobro, formulado apenas nas razões de apelação, configura inovação recursal, por não ter sido deduzido na petição inicial nem submetido ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau, acarretando supressão de instância.

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 30 dias para o fornecedor sanar vício de produto (art. 18, § 1º, CDC), contados da entrega do bem ao fornecedor ou à assistência técnica, cuja data não foi comprovada nos autos.

5.
A ausência de prova quanto à data de entrega do produto defeituoso à ré impede a verificação do descumprimento do prazo legal, ônus que incumbia ao autor (CPC, art. 373, I).

6.
Ainda que extrapolado o prazo, não há nos autos demonstração de desídia ou demora injustificada da fornecedora, que efetivou a troca do bem em 41 dias, circunstância que, por si só, não caracteriza falha na prestação do serviço nem enseja indenização por danos morais.

7.
A solução administrativa do problema com a substituição do produto afasta a ocorrência de ato ilícito e, por consequência, a responsabilidade civil por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A formulação de pedido apenas em sede recursal configura inovação recursal e não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

2. A ausência de prova da data de entrega do produto ao fornecedor impede a verificação do descumprimento do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18 do CDC.

3. A substituição do produto em prazo não comprovadamente desproporcional ou injustificado, por si só, não configura falha na prestação do serviço nem enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 10, 85, § 11, 98, § 3º e 373, I; CDC, arts. 18 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1747834, 07113828720228070007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 22/8/2023, DJE 1/9/2023; TJES, AI 5002365-45.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 7/7/2021, Câmaras Cíveis Reunidas; STJ, AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23/11/2020, DJe 30/11/2020; TJES, AI 048199005272, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 13/07/2021, DJ 22/07/2021; TJDFT, Acórdão 1338847, 0738030-30.2019.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 06/05/2021, DJe 17/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MATHEUS CODECO DA SILVA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14384122 prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em face de
ELETROZEMA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o requerente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões, Id n. 14384123, a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença errou ao não reconhecer a falha na prestação do serviço, pois a apelada demorou 41 (quarenta e um) dias para efetuar a troca de um televisor que apresentou defeito com apenas cinco dias de uso, prazo que considera excessivo e irrazoável;
ii)
a solução do problema, com a entrega de um novo produto, apenas ocorreu após o ajuizamento da presente demanda, o que evidencia o descaso da empresa na esfera administrativa;
iii)
a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, notadamente pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, que foi obrigado a desperdiçar seu tempo e recorrer ao Judiciário para resolver a questão.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento de uma indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por ELETROZEMA S/A no Id n. 14384126, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 20 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal.

Da análise da petição inicial (Id n. 14384090), verifica-se que o autor formulou os seguintes pedidos: a) troca do televisor defeituoso ou, subsidiariamente, a restituição do valor pago de R$ 1.362,73 (mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos); e b) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ocorre que, em suas razões de apelação (Id n. 14384123), na parte conclusiva, o recorrente pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos morais, "bem como restituição em dobro".

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio veda a inovação de pedidos em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. O pedido de
restituição em dobro
não foi objeto de pleito na exordial, tampouco foi submetido ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que há supressão de instância se a matéria do recurso não foi objeto de manifestação pelo juízo primevo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. TEMAS NÃO ABORDADOS NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. 2. A formulação de pedidos em sede de apelação que não foram debatidos na origem implica o não conhecimento do recurso.
3. (..). 4. (...). 5. (...). 6. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1747834, 07113828720228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FATO POSTERIOR NÃO ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE FATO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A instância recursal não pode analisar fatos posteriores à decisão recorrida que ainda não foram analisados pelo Juízo singular, em razão de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Considerando que não compete à instância revisora apreciar fatos posteriores que ainda não foram analisados na instância originária, a alegação de que o acórdão seria omisso e contraditório não merece prosperar. 3 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002365-45.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/07/2021, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas).

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, friso que a inadmissibilidade parcial deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, especialmente porque, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

O referido entendimento também é encampado nesta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO . I. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que é necessária a comprovação nos autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso (STJ; REsp 1813684/SP, Relator: RAUL ARAÚJO. Órgão Julgador: Corte Especial. Data de Julgamento; 03/10/2019). II. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente quanto a desnecessidade de intimação do Recorrente, in verbis: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal (STJ; AgInt no AREsp 1618583/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (...) (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 048199005272, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 22/07/2021).

Deste modo, conforme observado, o Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não ventilada em Primeiro Grau, sob pena de se configurar supressão de instância.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de supressão de instância suscitada de ofício e
NÃO CONHEÇO
do pedido de “restituição em dobro”.

Conheço do recurso quanto aos demais pontos, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MATHEUS CODECO DA SILVA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 14384122 prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em face de
ELETROZEMA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o requerente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada por Matheus Codeco da Silva em face de Eletrozema S/A, pleiteando a troca de um televisor defeituoso ou a restituição do valor pago na importância de R$ 1.362,73, bem como uma indenização por danos morais, na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que adquiriu um televisor no estabelecimento físico da ré em 06 de setembro de 2024 e que, após apenas cinco dias de uso, o produto apresentou um defeito grave. Alega que, ao buscar a solução junto à loja, esta se recusou a efetuar a troca imediata ou o reembolso, orientando-o a procurar a assistência técnica, conduta que reputa abusiva e geradora de danos morais.

Em sua defesa (Id n. 14384112), a empresa ré sustentou que iniciou o procedimento de troca do produto de acordo com sua política interna e que um novo televisor foi efetivamente entregue ao autor em 23 de outubro de 2024, resolvendo a questão administrativamente.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença (Id n. 14384122) julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que, embora a troca tenha ocorrido em 41 (quarenta e um) dias, não há nos autos prova da data em que o produto defeituoso foi coletado pela ré, o que impede a verificação de descumprimento do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor. Assim, o Magistrado concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

Contrarrazões apresentadas por ELETROZEMA S/A no Id n. 14384126, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar se a conduta da empresa apelada, ao solucionar o vício do produto apresentado pelo consumidor, configurou falha na prestação de serviço passível de gerar dano moral indenizável.

De início, cumpre esclarecer que, tendo a compra sido realizada em estabelecimento comercial físico, não se aplica ao caso o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, que garante a devolução do produto em 7 (sete) dias para compras efetuadas fora do estabelecimento (como internet ou telefone). A questão deve ser analisada sob a ótica do vício do produto, disciplinada no art. 18 do mesmo diploma legal, senão vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado
no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

O referido dispositivo estabelece que, em caso de vício de qualidade que torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo, o fornecedor tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar o problema. Somente se o vício não for sanado neste prazo, nasce para o consumidor o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso em apreço, é incontroverso que o autor reclamou do defeito em 12/09/2024 e que um novo produto lhe foi entregue em 23/10/2024 , transcorrendo um total de 41 (quarenta e um) dias entre os dois eventos.

O ponto central para o deslinde da causa, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, é a definição do termo inicial para a contagem do prazo legal de 30 (trinta) dias. Tal prazo se inicia a partir da efetiva entrega do produto viciado ao fornecedor ou à sua rede autorizada, momento em que este toma posse do bem para análise e reparo.

Compulsando os autos, verifico que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, no que tange à comprovação da data em que o televisor defeituoso foi efetivamente coletado pela ré ou entregue à assistência técnica. A sentença destaca expressamente que "não há nos autos provas apresentadas pelo autor de quando houve a efetiva coleta pela requerida".

Dessa forma, a ausência de prova sobre o termo inicial do prazo legal impede a constatação de que o limite de 30 (trinta) dias foi extrapolado.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a mera extrapolação do prazo, por si só, não configura automaticamente o ato ilícito, sendo necessária a demonstração de que a demora foi desproporcional e injustificada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA SANAR O VÍCIO. CUMPRIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. PERÍODO DESPROPORCIONAL OU INJUSTIFICÁVEL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, acarretando sua responsabilização pelo conserto do defeito, no prazo de 30 (trinta) dias ou, em caso de impossibilidade, a efetuar a troca do produto, a devolução de valores ou o desconto no preço final do bem.

2. Segundo a Jurisprudência, no entanto, o exercício do direto definido pelo artigo 18, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor exige que a extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias tenha ocorrido de maneira desproporcional e injustificada. Precedentes.

3. Constatado o efetivo conserto do veículo, dentro de prazo razoável considerando as particularidades do reparo, além de demonstrada a ausência de desídia da empresa fornecedora, não há prática de ilícito.

4. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1338847, 0738030-30.2019.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2021, publicado no DJe: 17/05/2021.)

No presente caso, sem a prova cabal da falha na prestação do serviço, seja pelo descumprimento do prazo legal, seja pela demonstração de desídia da fornecedora, não há como acolher a tese de ato ilícito. Ademais, é fato que o problema foi solucionado na esfera administrativa com a substituição do bem por um novo.

Destarte, não restando comprovado o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, resta prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais.

Com tais considerações, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Apelação Cível interposto por MATHEUS CODECO DA SILVA e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar